Tribunal: CARF
Processo: 12448.901206/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901206/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE NUCLEAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901206/2010-69
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
109.312, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 230.747,27
(valor original) e determinou que se homologasse a compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 863961032 (fls. 569), emitido eletronicamente
em
7/6/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
22649.77266.200307.1.7.02-2021 (fls. 560/566).

2. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
295.156,23. No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
4. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
5. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (fls. 593/594).
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

6. Cientificada da decisão em 17/06/2010, conforme documento à fl. 568, apresentou
manifestação de inconformidade em 14/07/2010 com suas razões de discordância às fls.
02/07.
7. Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo, oriundo de
retenções na fonte devidamente comprovadas, conforme documentos acostados aos
autos às fls. 08/528.
8. Para comprovar a ocorrência das retenções na fonte não confirmadas no Despacho
Decisório relativas às receitas de prestação de serviço, a manifestante juntou extratos
bancários (Doc. 04 às fls. 328/413), cópias do Livro Diário (Doc. 05 às fls. 414/501) e
Planilha com a relação de notas fiscais (Doc. 06 às fls. 502/504). E em relação às
retenções na fonte relativas às receitas financeiras, a ela juntou cópia do Livro Diário
(Doc. 07 às fls. 505/527).
9. Alga, também, que no processo administrativo n° 12448.901207/2010-11 a Receita
Federal do Brasil reconheceu as retenções de CSLL realizadas por algumas empresas
para as quais o contribuinte prestou serviço, notadamente a Nuclearás Equipamentos
Pesados (CNPJ 42.515.882/0003-30) e Eletrobrás Termonuclear S/A (CNPJ 42.540.21
1/0001-67), conforme se verifica da cópia do despacho decisório exarado no aludido
processo (Doc. 09 às fls. 529/531). Assim, entende que as mesmas notas fiscais que
comprovaram as retenções para CSLL deveriam comprovar as retenções para o IRPJ.
A 1a Turma da DRJ/RJO entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente ao IRPJ do ano-
calendário 2004 no valor de R$ 230.747,27 (valor original).
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“III. EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO CRÉDITO. RETENÇÕES NA FONTE DEVI
DAMENTE COMPROVA DAS.
7. O contribuinte informou em sua DIPJ do exercício de 2005 (fls. 252/327), que sofrerá
retenções na fonte que somam R$ 420.366,9 6 e que apurou R$ 125.210,73 de IRPJ,
gerando um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 295.156,23.
8. No entanto, o despacho decisório confirmou pequena parcela de retenção na fonte ,
no valor de R$ 5.152,9 9, razão pela qual não reconheceu a existência de saldo negativo
de IRPJ passível de compensação.
9. Ao analisar a manifestação de inconformidade do ora recorrente, o v. acórdão
recorrido confirmou a existência de retenções na fonte no valor de R$ 350.805,01 –
somando, portanto, R$ 355.958,00 –reconhecendo o direito creditório no valor de R$
230.747,27.
10. Verifica-se da “tabela 3” constante do acórdão (fls. 599/600 ) que não foram
reconhecidas, ou foram reconhecidas parcialmente, as seguintes retenções na fonte:

Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

11. Segundo o v . acórdão recorrido, todos os valores de retenção na fonte confirmados
são oriundos de informações prestadas em DI RF pelas fontes pagadoras, ainda que sob
outros códigos.
12. Ou seja, o v . acórdão recorrido deixou de confirmar a integralidade das retenções
sofri das pelo ora recorrente, por entender que a prova das retenções está condicionada à
apresentação dos comprovantes de retenção ou dos informes de rendimento forneci dos
pelas fontes pagadoras e que a apresentação de outros documentos não seria apta a
comprová-las, conforme se extrai dos trechos abaixo transcritos:
“26. Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de IRPJ foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para que a beneficiária possa deduzir o respectivo tributo quando da
apuração do resultado do exercício.
27. Quanto às retenções na fonte relativas à prestação de serviço, a manifestante
juntou extratos bancários (Doc. 04 às fls. 328/413), cópias do Livro Diário (Doc.
05 às fls. 414/501) e Planilha com a relação de notas fiscais (Doc. 06 às fls.
502/504). No entanto, tais documentos não são hábeis a comprovar a retenção na
fonte e nem que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
(...)
34. Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária
dos rendimentos utilize o IRRF como antecipação do IRPJ devido ao final do
período.
(...)
37. Diante desses fatos, só foram comprovados os valores de retenção
informados em DIRF, como apresentado na coluna "f" da tabela 3 acima.”
13. Ocorre que, ao as sim decidir, o acórdão recorrido contrariou entendimento já
consolidado no CARF, externado pela Súmula no 1431, no sentido de que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
14. Evidente, portanto, que o simples fato de as empresas INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BR ASIL S.A - INB (CNPJ 00.322.81 8/0021-74), CENTRO TECNOLÓGICO DA
MARINHA EM SÃO PAULO (CNPJ 00.394 .502/0230-04), FURNAS-CENTRAIS
ELÉTRICAS S.A. (CNPJ 23.274 .194/0001-19) e BANCO DO BRASIL (CNPJ 00
.000.000/4209-99) não terem declarado à RFB as retenções sofridas pelo recorrente, ou
o ter em feito sob código diverso, não impede sejam as mesmas confirmadas através de
outros documentos , como o fez o ora recorrente.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

15. No caso, o ora recorrente, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade , anexou diversos documentos, em especial , (i) extratos bancários (fls.
328/413 ); (ii) Livro Diário (fl s. 414/501 ); (iii) Planilha com relação das Notas Fiscais
(fls. 502/504); e (iv) DI PJ (fls. 252/327).
16. Não obstante , o v . acórdão recorrido afirma ter encontrado divergências entre os
valores líquidos constantes dos extratos bancários e aqueles indicados pelo ora
recorrente, o que estaria demonstrado na “tabela 4” (fl s. 601/603 ).
17. Inicialmente, registre-se que a referi da “tabela 4” (fls. 601/603) analisa toda a
documentação apresentada pelo recorrente e não apenas a documentação pertinente às
retenções consideradas não comprovadas.
18. De todo modo, verifica-se que a divergência apontada pelo v. acórdão, em todos os
casos, refere-se ao fato de que os valores depositados nas contas do recorrente,
conforme extratos, são inferiores aos valor es líquidos das notas fiscais, isto é ,
descontados o IRRF e a CSLL.
19. A divergência decorre da não consideração de outros tributos retidos na fonte , em
especial PIS e COFINS. Em outras palavras, ao realizar os pagamentos , foram retidos
além do IRRF e da CSLL, PIS e COFINS, o que justifica a divergência no valor líquido.
20. Evidentemente, tais divergências não infirmam a afirmação do recorrente de que
recebeu tai s pagamentos líquidos dos tributos devidos.
Não fosse assim, os valores depositados em suas contas seriam superiores aos valores
líquidos das notas fiscais.
21. Conclui-se, assim, que as divergências apontadas na “tabela 4” (fls. 601 /603) não
impedem que se confirmem as retenções sofridas pelo recorrente.
22. Ainda nesse sentido, registre-se que o acórdão reconheceu, expressamente, que os
rendimentos informados em DI RF guardam relação com as receitas informadas em DI
PJ, de forma que t odo o valor retido pode compor o IRPJ devido (...)
23. Não restam dúvidas, pois, que os valores informados pelo recorrente a título de
receita de serviços e de receita financeira são mais do que condizentes com as retenções
sofridas pelo recorrente e não confirmadas pelo acórdão, no montante de R$ 64.408,96.
24. Verifica-se, ainda, que apenas em relação à FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS
S.A. nenhuma parcela das retenções sofridas foi confirmada pelo v. acórdão.
25. Quanto às demais empresas, embora tenha havido a confirmação de parte das
retenções, não é possível saber em relação a quais notas fiscais t ais confirmações se
referem.
26. Dessa forma, o ora recorrente reproduz os quadros apresentados com a manifestação
de inconformidade, a fim de comprovar as retenções sofri das, indicando as respectivas
folhas dos autos em que constam os extratos bancários e as folhas do Livro Diário:
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

27. Ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, a documentação apresentada,
resumi da nas planilhas acima, é mais do que sufi ciente para comprovar as retenções de
imposto de renda sofridas pelo recorrente.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

28. Por fim, com relação às retenções realizadas pelo Banco do Brasil (n o valor de R$
7.585,50), o v. acórdão recorrido confirmou apenas o montante de R$ 4.826 ,00,
restando confirmar R$ 2.759,50, sendo certo que o recorrente apresentou, às fls.
505/527, cópia do Livro Diário que comprova as retenções.
29. Comprovadas as retenções, há de ser reconhecido integralmente o direito creditório
do contribuinte.
IV. PEDIDO
30. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja provido o recurso voluntário para
se reconhecer integralmente o direito creditório e homologar todas as compensações
declaradas
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
64.408,96 (R$ 295.156,23 - R$ 230.747,27, reconhecido pela DRJ), do ano-calendário de 2004
(Per/DComp no 22649.77266.200307.1.7.02-2021, e-fls. 560/566), que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco e reconheceu parcialmente o crédito.
A DRJ manteve o despacho decisório, nos seguintes termos:
“(...)
20. III - MÉRITO
21. Analisando as parcelas de retenção na fonte informadas no PERDCOMP, com base
nas já confirmadas no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às fls.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

530/531, nas informações constante no sistema de controle das Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF e nos comprovantes de retenção, porventura, juntados
aos autos pela manifestante no bojo dos documentos às fls. 08/528, elaborou-se a tabela
abaixo com os valores totais confirmados:

22. A coluna "c" da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte
indicados na Dcomp como parcela formadora do saldo negativo de IRPJ. A coluna "d"
da tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que foram confirmados
no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às fls. 593/594. A coluna "e" da
tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que NÃO foram
confirmados no Despacho Decisório e que são objeto do litígio, conforme Análise de
Crédito às fls. 593/594. A coluna "f" da tabela acima apresenta todos os valores de
retenção na fonte que foram confirmados pela apresentação de comprovantes de
retenção apresentados pela manifestante nos autos do processos ou em DIRF. A coluna
"g" da tabela acima apresenta a folha do processo na qual o comprovante de retenção
encontra-se anexado ou que a comprovação foi constatada em DIRF. A coluna "h" da
tabela acima apresenta todos os valores de retenção na fonte que foram confirmados
para poder compor o saldo negativo de IRPJ no período. A coluna "i" da tabela acima
apresenta todos os valores do rendimentos relativos às retenções na fonte que foram
confirmados para poder compor o saldo negativo de IRPJ no período.
23. Embora tenha sido indicado o código de retenção 6256, em sua Dcomp, foram
confirmados os valores que foram informados em DIRF sob o código 6190. No entanto,
como o código 6190 se referem às retenções de IR, CSLL, Cofins e PIS, apenas a
parcela da retenção relativa ao IR foi considerada, uma vez que se trata de saldo
negativo de IRPJ.
24. Quanto ao comprovante de retenção apresentado pela manifestante, cabe aqui relatar
que foi apresentado apenas um e em relação à fonte pagadora HSBC, CNPJ
33.066.408/0001-15, código 6800, valor R$ 1.409,89 (Doc. 08 à fl. 528), que já havia
sido confirmado integralmente no Despacho Decisório, conforme Análise de Crédito às
fls. 530/531. Assim, não pode comprovar as retenções que são objeto da lide, quais
sejam, aquelas retenções não confirmadas no Despacho Decisório e apresentadas na
coluna "e" da tabela 3 acima.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

25. Todos os valores de retenção na fonte confirmados são oriundos de informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras, como destacado na coluna "g" da tabela 3
acima.
26. Por oportuno, impende salientar que é ônus da beneficiária do rendimento
comprovar que os montantes de IRPJ foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras
para que a beneficiária possa deduzir o respectivo tributo quando da apuração do
resultado do exercício.
27. Quanto às retenções na fonte relativas à prestação de serviço, a manifestante juntou
extratos bancários (Doc. 04 às fls. 328/413), cópias do Livro Diário (Doc. 05 às fls.
414/501) e Planilha com a relação de notas fiscais (Doc. 06 às fls. 502/504). No entanto,
tais documentos não são hábeis a comprovar a retenção na fonte e nem que os
rendimentos foram oferecidos à tributação.
28. Apenas para reforçar esse entendimento, seguem algumas considerações sobre os
documentos juntados.
29. Primeiro, a manifestante se utiliza de documentos elaborados por ela própria, como
uma simples Planilha relacionando as notas fiscais de serviços (Doc. 06 às fls. 502/504),
além de cópia do Livro Diário (Doc. 05 às fls. 414/501).
30. Segundo, os extratos bancários apresentam valores depositados que não guardam
relação direta com os valores líquidos, por ela alegados. As planilhas apresentadas pela
manifestante junto aos extratos bancários apresentam valores líquidos (Total da Nota
Fiscal menos tributos) divergentes dos valores indicados por ela como depositados em
suas contas bancárias.
31. Elaborou-se a Tabela 4 abaixo, demonstrando essa divergência em todos os valores
alegados pela manifestante:

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

32. Com relação às retenções na fonte relativas às receitas financeiras, a ela juntou cópia
do Livro Diário (Doc. 07 às fls. 505/527). Também, seguindo o mesmo entendimento
anterior, os documentos juntados aos autos não são hábeis para comprovar a retenção na
fonte.
33. Vale ressaltar que o comprovante de retenção na fonte é o documento hábil
estabelecido pela legislação para fazer prova a seu favor, pelo entendimento do que
dispõem os art. 815 e 943 do RIR/1999 e art. 12 da Instrução Normativa SRF no 459, de
17 de outubro de 2004. Transcrevem-se a seguir os dispositivos legais citados:
“RIR/1999.
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de
1962, art.13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
...........................
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
...........................
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

.......................
Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de 2004.
......................
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano
subsequente, conforme modelo constante no Anexo II.
34. Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito exigido por lei para que a beneficiária dos rendimentos
utilize o IRRF como antecipação do IRPJ devido ao final do período.
35. Embora a manifestante alegue que a Receita Federal do Brasil reconheceu as
retenções de CSLL realizadas por algumas empresas para as quais o contribuinte
prestou serviço, notadamente a Nuclebras Equipamentos Pesados (CNPJ
42.515.882/0003-30) e Eletrobrás Termonuclear S/A (CNPJ 42.540.21 1/0001-67),
conforme se verifica da cópia do despacho decisório exarado no aludido processo (Doc.
09 às fls. 529/531), nos autos do processo administrativo n° 12448.901207/2010-11,
caberia a ela comprovar que houve retenções a título de IR. Não discrimina quais seriam
esses valores que foram acatados.
36. Além do que houve várias retenções na fonte que foram acatadas no presente voto,
inclusive das fontes citadas acima, além das já confirmadas no Despacho Decisório.
37. Diante desses fatos, só foram comprovados os valores de retenção informados em
DIRF, como apresentado na coluna "f" da tabela 3 acima.
38. Vale ressaltar que, embora a manifestante tenha informado em Dcomp o código de
retenção 6256, foram confirmadas em DIRF, sob código 6190. No mesmo sentido,
códigos de retenção 6800, foram confirmadas em DIRF, sob código 3426.
39. Abaixo, inserem-se as telas de pesquisa do sistema de controle de DIRF para
comprovação:

Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

40. No entanto, embora tenha sido comprovada a existência das retenções na fonte
como descrito acima, ainda há que se verificar se a totalidade dos rendimentos, aos
quais as retenções se referem, foram efetivamente oferecidos à tributação, para que
possam ser considerados como antecipação do devido e, por via de consequência, poder
compor o saldo negativo do período.
41. É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ é formado pela
diferença entre o imposto apurado no final do período deduzido dos valores já
antecipados, seja a título de retenções ou de imposto pago, pelo entendimento do art. art.
2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo”(grifaram-se)
42. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente foram
computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas.
43. Analisando-se a DIPJ no 0924521 transmitida em 29/06/2005, que ainda permanece
ativa, em especial a Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, observa-se
que a contribuinte ofereceu a tributação, a título de receita de serviços, no montante de
R$ 10.542.955,51, e a título de receita financeira, no montante de R$ 96.553,78, como
destacado nas telas inseridas abaixo: (...)
44. Como base nos dados da tabela 3 descrita acima, pelas retenções na fonte, deveria
ter sido oferecido à tributação, a título de receita de serviços, o montante de R$
7.471.133,17 e, a título de receita financeira, o montante de R$ 32.609,19.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

45. Desta forma, quanto às receitas de serviços e financeira, os rendimentos informados
em DIRF guardam relação com as receitas informadas na DIPJ. Assim, todo o valor
retido, no montante de R$ 355.958,00, pode compor do(a) IRPJ devido(a) no final do
período. Assim, foram confirmadas as parcelas, conforme tabela 5 abaixo:

46. Nesse sentido, o valor confirmado acima, no montante de R$ 355.958,00, deve
compor o Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004, e tendo em vista que o(a)
IRPJ devido(a) apurado(a) em DIPJ foi de R$ 125.210,73, apura-se o saldo negativo
pela seguinte equação exposta na tabela abaixo:

47. Como já havia sido reconhecido, no Despacho Decisório (fl. 569), o valor de R$
0,00, cabe reconhecer, aqui neste voto, a diferença do valor total reconhecido e aquele
valor já reconhecido, resultando no valor de R$ 230.747,27 (R$ 230.747,27 - R$ 0,00).
48. IV - CONCLUSÃO
49. Face o exposto, voto por dar procedimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente à IRPJ do ano-calendário
2004 no valor de R$ 230.747,27 (valor original) e que se homologue a compensação em
litígio até o limite do crédito reconhecido”
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de
piso, assim alegou, que em relação às parcelas não reconhecidas, o acórdão recorrido contrariou
entendimento já consolidado no CARF, externado pela Súmula no 143, no sentido de que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova do imposto retido na fonte.
Sobre a questão, a Recorrente argumentou que comprovação do saldo negativo
decorrente de retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de
ausência dos comprovantes de retenção. E, que dessa forma, os (i) extratos bancários (e-fls.
328/413 ); (ii) Livro Diário (e-fls. 414/501 ); (iii) Planilha com relação das Notas Fiscais (e-fls.
502/504); e (iv) DIPJ (e-fls.252/327), anexados aos autos seriam suficientes para demonstrar o
direito creditório que ampara a formação do Saldo Negativo.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente e , de fato, na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode se dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de reconhecimento de direito
creditório. Explique-se.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem
ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio,
especialmente em relação à INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A – INB (CNPJ
00.322.81 8/0021-74), CENTRO TECNOLÓGI CO DA MARI NHA EM SÃO PAULO (CNPJ
00.394 .502/0230-04), FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (CNPJ 23.274 .194/0001-19) e
BANCO DO BRASIL (CNPJ 00 .000.000/4209-99), pois o fato não de essas fontes não terem
declarado à RFB as retenções sofridas pela Recorrente, ou o terem feito sob código diverso, não
impede sejam as mesmas confirmadas através de outros documentos, nos termos a Súmula
CARF no 143. Além do que, ao realizar os pagamentos , foram retidos além do IRRF e da
CSLL, PI S e COFINS, o que justifica a divergência no valor líquido.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destaque-se que, no caso dos autos, além dos comprovantes de recolhimento, a
Recorrente também carreou aos autos, por ocasião da manifestação de inconformidade, cópia do
Livro Razão Analítico da fonte pagadora, em que se constata o recolhimento e vinculação dos
valores com o total do Imposto utilizado pela Recorrente na composição do Saldo Negativo do
Ano-Calendário em questão.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.281 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901206/2010-69

liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 693
DF CARF MF
Original